Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-91.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005771-91.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (APELADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005771-91.2016.8.11.0003

Apelação nº
1005771-91.2016.811.0003

Apelante:
Pedromar Transportes Ltda.

Apelada:
Fertilizantes Heringer S.A e Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGA – VALE–PEDAGIO E RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SEGURO – PEDIDOS NÃO COLHIDOS - HORAS EXCEDENTES PARA DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO - TRANSPORTE DE FERTILIZANTES - TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALEM DAS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI NÃO DESCONSTITUÍDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto na Lei 13.103/2015 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005771-91.2016.8.11.0003

Apelação nº
1005771-91.2016.811.0003

Apelante:
Pedromar Transportes Ltda.

Apelada:
Fertilizantes Heringer S.A e Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela autora
Pedromar Transportes Ltda.
.

AÇÃO:
Cobrança C/C Exibição de Documentos nº
1005771-91.2016.811.0003
, proposta por
Pedromar Transportes Ltda.
, aqui apelante,
em face de
Fertilizantes Heringer S.A
e de
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
,
condenou a autora recorrente ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta cerceamento de defesa, em razão do alegado descumprimento da decisão, irrecorrida, que determinou a exibição de documentos postulados na petição inicial, que entende ser necessários para o deslinde da ação.

No mérito, defende a cobrança do valor do vale pedágio obrigatório (Lei nº 10.209/2001), ao argumento de ter postulado a exibição da
documentação relacionada aos fretes realizados conforme “DACTE’s” e argui que as “
Recorrida FERTILIZANTES HERINGER S.A, se limitou a dizer que a responsabilidade do transporte é do comprador, e a Recorrida BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA alegou que não possuía os documentos pleiteados pela Recorrente.
”
.

Sustenta que a requerida
Fertilizantes Heringer S.A.
é a responsável pelo pagamento antecipado do
vale pedágio obrigatório
, notadamente por ser embarcadora, bem assim, que também é responsável pelo pagamento a requerida
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
como tomadora dos serviços da recorrente, ou seja, que se enquadra na hipótese do §3º, do art. 1, da Lei nº 1.029.

Defende a cobrança também
da estadia extraordinária
a ser apurada, em especial pela confissão ficta (art. 400, I, do CPC) decorrente da não exibição dos documentos postulados na petição inicial, vale dizer, dos comprovantes de movimentação de veículo e/ou ticket de chegada/saída do pátio durante o carregamento e descarregamento.

Também sustenta a procedência da cobrança
do seguro obrigatório da carga
, que alega ter sido retido indevidamente.

Ao final, pugna pelo provimento da Apelação.

Nas contrarrazões, id. 148311917, a requerida pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005771-91.2016.8.11.0003

Apelação nº
1005771-91.2016.811.0003

Apelante:
Pedromar Transportes Ltda.

Apelada:
Fertilizantes Heringer S.A. e Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Cobrança proposta pela aqui apelante com o objetivo de receber valor de vale pedágio obrigatório, seguro obrigatório e do tempo de estadia extraordinária (tempo que o caminhão ficou parado à disposição da contratante), no total de R$20.998,44, acrescidos de correção monetária e juros a partir de cada ato irregular
.

A autora apelante,
Pedromar Transportes Ltda.
, foi
sub
contratada pela segunda requerida
Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
, que por sua vez foi contratada pela primeira requerida
Fertilizantes Heringer S.A.
.

A prestação de serviços foi o transporte de fertilizantes, de Rondonópolis para Porto dos Gaúchos, a ser entregue na propriedade de
Evandro Batista Gianezini
.

O transporte da mercadoria foi realizado três vezes (dois no dia 16.7.2015 e um no dia 17.7.2015).

Quanto ao alegado indevido desconto/retenção no valor do frete de importância referente ao seguro de transporte R$37,13), importa consignar que a Lei 11.442/2007 dispõe que a contratação do seguro
pode ser pela transportadora caso não tenha sido firmado pela contratante, como ocorreu no caso em análise
.

“Art. 13. Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte,
podendo o seguro ser contratado
:

I - pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo;

II -
pelo transportador
,
quando não for firmado pelo contratante
.

Parágrafo único. As condições do seguro de transporte rodoviário de cargas obedecerão à legislação em vigor.”

(grifei).

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Outrossim, no que toca ao pedido de reembolso do valor descontado a título de
seguro
, não assiste razão a autora, vez a já referida Lei 11.422/2007 dispõe que a contratação do seguro pode se dar pela transportadora,
caso não tenha sido firmado pela contratante
, o que é o caso dos autos, ao passo que não consta documentação atribuindo referido ônus ao contratante do serviço.”
(grifei).

No que diz respeito ao vale-pedágio, embora seja obrigação do embarcador e do subcontratador (lei 10.209, de 23.3.2001) adiantá-lo ao transportador da carga,
certo é que a própria transportadora autora apelante afirmou que no trecho da prestação do serviço não tinha praça de pedágio
e
sequer demonstrou que teve gastos com pedágio
, como bem pontuou a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento corrobora:

“
Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações,
TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NA LIÇA A EXISTÊNCIA DE PEDÁGIO NO TRAJETO PREVIAMENTE AJUSTADO (RONDONÓPOLIS/MT – PORTO DOS GAÚCHOS/MT)
, ou mesmo, o pagamento dos pedágios alegados na inicial, tem em vista que o documento juntado no Id 4528823, não se presta para comprovar o dispêndio com tal serviço, pois trata-se de informativo impresso em 20/12/2016, ou seja, mais de ano da prestação do serviço de transporte referenciado na liça.”
(grifei).

Logo, não é o caso de restituição do vale-pedágio, porquanto não há prova da cobrança e muito menos do pagamento pelo transportador.

Quanto ao alegado excesso de estadia decorrente da demora da descarga no destinatário, por mais de 5 horas, importante consignar que quanto aos
documentos comprobatórios da chegada/saída no destinatário
são de
obrigação do destinatário
,
que no caso sequer foi citado na petição inicial
,
e do embarcador, ou seja, da proprietária do fertilizante
Fertilizantes Heringer S.A.,
requerida
, bem assim,
da subcontratante, por solidariedade
.

A regra do §9º, do art. 15, da Lei 13.103/2015
que dispõe
sobre o exercício da profissão de motorista;
altera
a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n
º
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
e 11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos de carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional
; altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá
outras providências,
consigna
ser obrigação do embarcador
(
proprietária do fertilizante
Fertilizantes Heringer S.A.)
e do destinatário
(
Sr.
Evandro Batista Gianezini,
)
fornecer ao transportador
documento hábil a comprovar o
horário de chegada
nas dependências dos respectivos estabelecimentos
. Veja o referido regramento:

“§ 9º
O embarcador e o destinatário
da carga
são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada
do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.” (NR)”
(grifei).

Realça-se que o destinatário, Sr.
Evandro Batista Gianezini,

sequer integrou a lide
.

Logo, competia à embarcadora, vale dizer, a proprietária do fertilizante,
Fertilizantes Heringer S.A.
, bem assim, à subcontratante, por solidariedade, produzir provas do dia e horário de chegada/saída do transportador (
Pedromar Transportes Ltda.
, autora apelante) no pátio do destinatário (Sr.
Evandro Batista Gianezini).

De notar-se que a solidariedade do subcontratante é verberada pela regra do art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007 quanto ao pagamento do frete. Veja o regramento:

“Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

“
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no 'caput' deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
”

(grifei).

Assim, a solidariedade estende-se também ao pagamento do excesso de estadia.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que cabe ao embarcador/contratante e ao proprietário da carga, por solidariedade, comprovar o horário de entrada e saída do transportador

“
Prestação de serviços – Transporte rodoviário de carga
– Ação de ressarcimento de danos materiais – Sentença de procedência parcial mínima e inconformismo do autor,
pleiteando despesas de pedágio e multa em dobro do valor do frete com base no art. 8º da Lei n. 10.209/01 -
Legitimidade das corrés para o polo passivo
,
da subcontratante e da proprietária da carga
, por força do art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/07, alterada pela Lei n. 12.249/10 - Multa do art. 8º da Lei n. 10.209/01 incabível, declarado inconstitucional o texto legal Incidente de Inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Despesas de pedágio alcançadas pela prescrição ânua do art. 18 da Lei n. 11.442/07, contada dos pagamentos ao autor pelos serviços prestados, provados através de recibos de pagamento de autônomo (RPA) - Decaimento do autor em maior proporção e honorários advocatícios de sucumbência majorados (art. 85, § 11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006934-93.2013.8.26.0068; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 20/04/2022)
(grifei).

Importante registrar, quanto a esta questão de excesso de estadia, que foi postulado na petição inicial a exibição de documentos (
documentos relacionados aos fretes descritos nos “DACTE’s” e Notas Fiscais ora anexos, ou seja, as cartas frete, controles de entrada e saída de pátio, comprovantes de pesagem e descarga, etc.
)
,
cujo pleito foi deferido
em 17.1.2017 (id. 148311817),
por decisão irrecorrida,
inclusive, com a advertência dos arts. 400, do CPC, conforme fragmento que se transcreve:

“
Acerca do pedido de exibição de documentos, dispõem os artigos 396 e 397 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.”

Além disso, os artigos 400 e 401 do CPC/15 dispõem que:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima
.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Art. 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Analisando o feito, verifico que os requisitos previstos no artigo 397 do CPC/15 foram delineados pormenorizadamente na petição inicial, haja vista que a autora busca o ressarcimento dos valores gastos a título de pedágio, alegando que as requeridas não teriam fornecido o vale-pedágio obrigatório à transportadora, entre outros pedidos, fazendo-se pertinente o pedido de exibição dos documentos mencionados na exordial.

Com fundamento no artigo 396 do
Código de Processo Civil
/2015, DEFIRO o pleito da requerente, determinando que as requeridas exibam em juízo os documentos descritos às fls. 23, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor.

Citem-se as requeridas nos endereços indicados na inicial para, no prazo legal, contestarem o pedido inicial, sob pena de revelia e confissão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

(grifei).

Realça-se que foram apresentados apenas parte dos documentos pelas requeridas, vale dizer,
apenas os
Documentos
Auxiliar de Conhecimento de Transporte
-DACTE
, que, aliás, já integram a petição inicial,
e as datas de saída da mercadoria (16.7.2015, 16.7.2015 e 17.7.2015)
, id. 148311835.

Os documentos da data de chegada/saída e respectivos horários no destinatário não foram apresentados.

Assim, evidenciado que houve o deferimento do pedido de exibição de documentos por anterior decisão irrecorrida, o indeferimento deste citado pedido feito na sentença mostra-se indevido e, inclusive, serviu de base para fundamentar a possibilidade do reconhecimento da responsabilidade das requeridas pelo pagamento de excesso de estadia da transportadora autora, fatos que afastam a alegação da autora apelante de cerceamento de defesa por falta de consideração a decisão anterior.

Realça-se que ao pedido de indevido desconto/retenção no valor do frete de importância referente ao seguro de transporte e de restituição de vale-pedágio não foram acolhidos por motivos outro que não adveio da eventual falta de exibição de documentos.

Assim, é o caso de reconhecer que as requeridas deixaram de desconstituir os fatos alegados na petição inicial quanto a este especifico item, vale dizer, excesso de estadia da transportadora autora no destinatário.

“
Ação de cobrança – Transporte rodoviário –
Indenização pela demora no descarregamento da carga
– Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento –
Requerida que figurou nos conhecimentos de transporte e notas fiscais eletrônicas como tomadora dos serviços de transporte
e destinatária dos produtos
– Preliminar rejeitada. *Ação de cobrança – Transporte rodoviário – Indenização pela demora no descarregamento da carga – Pretensão a cobrança por atraso superior a 5 horas no descarregamento das mercadorias – Cabimento –
Prova do atraso e da responsabilidade da ré no tocante à operação de descarga das mercadorias produzida
– Autor provou fato constitutivo de seu direito,
enquanto a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC)
– Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso negado. Recurso negado.”
(TJSP; Apelação Cível 1018752-45.2020.8.26.0602; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 10/10/2022)

(grifei).

Ainda:

“
Ação de cobrança.
Cobrança de estadias pelo tempo parado dos caminhões aguardando descarregamento das mercadorias
. Fato incontroverso sobre a efetivação do contrato de transporte dentro do prazo.
Ausência de comprovação por parte da ré
que o descarregamento da mercadoria tenha sido dentro do prazo
. Documentos apresentados pela autora suficientes a demonstrar a prestação de serviços e o recebimento da mercadoria pelos clientes da ré após o prazo. Excesso do prazo de lead time que gera estadias. Planilha de débito clara a demonstrar o valor devido. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.”
(TJSP; Apelação Cível 1018547-20.2019.8.26.0224; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)
(grifei).

Logo, contrariamente à conclusão da sentença, competia às requeridas comprovarem que não houve o alegado excesso de estadia arguido pela autora apelante, o que deixaram de fazer.

Observa-se que o direito vindicado pela autora recorrente encontra respaldo no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, cujo teor se transcreve:

“
Art. 11.

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
”

A estipulação do excesso de 05 horas para o descarregamento foi mantida pela nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015, notadamente no art. 15, §5º, que dispõem:

“
Art. 15. A
Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“
§ 5º
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.”

(grifei).

Reconhecido, assim, o direito ao recebimento do excedente das diárias, tem-se que o cálculo do valor a ser pago para a autora apelante deva tomar por base a importância de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) previstos na nova Lei 13.103/2015, que alterou o anterior valor, que era de R$1,00 (um real), consignado na antiga Lei 11.442/2007.

É de ser observada ainda, no cálculo da indenização, a atualização do valor de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) para R$1.52 (um real e cinquenta e dois centavos), porquanto este último foi fixado no ano de 2015, quando da vigência da nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015 e o §6º, do art. 15, do mesmo regramento permite a atualização anual. Veja:

“§ 6º
A importância de que trata o § 5º

será atualizada, anualmente
, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.”

(grifei).

Também no cálculo da indenização é de ser observado, ainda, a capacidade total de transporte do veículo, que a autora informou ser de 50.000 kg e o início a partir da hora de chegada no destino, conforme previsões dos §7º e §8º do art. 15 da nova Lei 13.103/2015, que dispõem:

“
§
7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º
,
será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

§ 8º
Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
”
(grifei).

O valor apurado ainda há que ser atualizado com correção monetária e juros de mora, este último, de 1% a.m. a partir da citação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo, a fim de julgar parcialmente procedente
a Ação

Cobrança proposta pela ora apelante, a fim de reconhecer a responsabilidade das requeridas quanto o pagamento para:

1-

reconhecer o direto da autora recorrente de receber as estadias decorrente do tempo que excedeu as 05 horas para descarregamento da mercadoria transportada, como regulamentado pela Lei específica;

2 – aplicar no cálculo da indenização a base de R$1.52 (um real e cinquenta e dois centavos), conforme prescreve o §6º do art. 15 da Lei 13.103/2015;

3- acrescer ao valor apurado, a correção monetária e os juros de mora, estes últimos de 1% a.m. a partir da citação
.

Em razão do acolhimento de um dos três pedidos feitos na petição inicial, distribui-se os ônus de sucumbência, a fim de que a autora arque com 90% e as requeridas com 10% dos referidos ônus, mantido o percentual de 10% a título de honorários advocatícios, agora sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023